Tribunal: CARF
Processo: 10630.720161/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720161/2015-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.935 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA ALICE SENA MARANHÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 20/05/2015 (e-
fl. 13) e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – n. 06103/00006/2015 – Exercício 2010 – valor total de R$ 100.299,19 – com fulcro em
não comprovação de área de pastagem e não comprovação do Valor da Terra Nua declarado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/12/2019, a Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso
voluntário em 20/01/2020, alegando, em apertada síntese, decadência do crédito tributário
lançado e existência das áreas de pastagem.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720161/2015-45
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720161/2015-45

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O litígio cinge-se ao advento de decadência e à existência de áreas de pastagens.
Não houve irresignação da Recorrente em face do arbitramento do valor da terra nua (VTN),
tornando-a matéria preclusa, vez que não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972.
Considerando-se que o fato gerador do ITR do Exercício 2010 ocorreu em
01/01/2010, e que a Recorrente apurou e declarou imposto devido de R$ 195,00 na DITR/2010,
existe a possibilidade do advento de decadência do lançamento pela regra especial do art. 150, §
4o., do CTN, caso tenha havido o recolhimento antecipado do ITR apurado na referida
declaração, vez que o direito do Fisco de lançar a diferença apurada exauriu-se em 01/01/2015, e
o lançamento aperfeiçoou-se em 20/05/2015.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o
efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe da ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na
DITR/2010, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual
pagamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital